Tribunal: TJDFT
Processo: 0708105-38.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. EMBARGOS MONITÓRIOS. “NEGATIVA GERAL”. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO OU IRREGULARIDADE NO CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré (embargante) visa à reforma da sentença de improcedência dos embargos monitórios que constituiu título executivo judicial no valor de R$ 81.055,10.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora (embargada) ajuizou ação monitória instruída com fatura vencida em 03.06.2022, no valor original de R$ 68.348,56, atualizada para R$ 81.055,10; (ii) citada por edital, a parte ré apresentou embargos monitórios por “negativa geral”; (iii) a sentença conclui que não existiu prova de pagamento ou de irregularidade nos registros de consumo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em debate consiste em definir se a “negativa geral” apresentada pela curadoria de ausentes e a alegação de erro na leitura seriam suficientes para afastar a prova documental que fundamenta a ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os argumentos constantes da apelação cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam seu inconformismo com a decisão recorrida, respeitando, assim, o princípio da dialeticidade.
5. O procedimento monitório admite a constituição de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia executiva, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito e ao réu a prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo (CPC, arts. 373, I e II e 700). 6. A contestação por “negativa geral”, embora admissível pela curadoria de ausentes, não possui aptidão para afastar os documentos apresentados pela parte autora, especialmente quando não existe comprovação de pagamento ou de irregularidade no consumo, limitando-se a alegações genéricas de falha na prestação do serviço (CPC, art. 341, parágrafo único).
7. As faturas de energia elétrica constituem prova documental idônea para instruir a ação monitória, sendo desnecessária a juntada do contrato de prestação do serviço (Precedentes).
8. No caso concreto é de se constatar que a parte apelante não apresentou prova de quitação nem demonstrou falha na apuração do consumo. A manutenção da sentença é necessária para evitar enriquecimento sem causa (CC, art. 884).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. No mérito, desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, parágrafo único; 355, inc. I; 373, incs. I e II; 487, inc. I; 700 a 702. CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1316584/SC; TJDFT, Acórdão 1374478, 6a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro, j. 01/10/2021; TJDFT, acórdão 1869400, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 10/06/2024.